Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705577-11.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B-09 DA QRSW 07 DO SHCSW DESPACHO Com base no art. 10 e no art. 1.040, IV, ambos do CPC, faculto à parte recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.937.887/RJ, o qual foi conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. Ressalta-se a oportunidade de manifestação acerca da revisão da tese firmada no Tema Repetitivo 414, inclusive quanto à modulação de efeitos. Sucessivamente, faculto à parte recorrida a apresentação de manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator